Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727993-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAMPOS MARQUES AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo Campos Marques em face da r. decisão (ID 61272140) que, nos autos da Ação Anulatória da Garantia Real ou da Execução Extrajudicial de Imóvel ajuizada em desfavor de Capitaliza Empresa Simples de Crédito Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão/cancelamento dos efeitos da consolidação da propriedade anotada na matrícula do imóvel. Em consulta ao processo de referência (autos no 0723670-17.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 30/8/2024, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 209069809, na origem) e cujo trânsito em julgado está certificado no ID 212443391, na origem. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator